Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703753-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO LOTE 10 DA QUADRA 202 AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO DO LOTE 10 DA QUADRA 202 contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700789-91.2021.8.07.0020, proposta em desfavor do Agravante e de outros pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a realização de obras pelo ora Agravante no sistema de drenagem de águas pluviais, sob pena de multa diária. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela (id. 81636392), sob o argumento de que a decisão embargada foi omissa quanto à análise das provas apresentadas e à inteireza do laudo, sobretudo quanto ao risco e gravidades apontadas. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão embargada de qualquer ‘vício’, que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e se a decisão proferida não está eivada de nenhum desses vícios, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS. Por outro lado, analisando detidamente os autos, em especial os documentos trazidos junto aos embargos (vídeo de id. 82287757 e laudo de id. 82287768), verifico, em nova análise ao pedido de antecipação de tutela, presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte neste momento são relevantes e amparados em prova suficiente para permitir chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente em razão do risco de ruptura e queda da cortina da garagem, especialmente neste período de chuvas, o que poderá inclusive colocar em risco a vida e integridade dos condôminos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto ressarcimento ao condomínio réu dos valores despendidos com as obras, o que no presente caso é pouco provável, pois as obras deferidas em sede de tutela se darão nas edificações do próprio condomínio réu. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o condomínio réu (Condomínio do Lote 10 da Quadra 202) promova e conclua as obras necessárias a cessar as infiltrações e vazamentos de águas pluviais para o condomínio-autor, com recomposição integral do sistema de drenagem de maneira que seu prédio não despeje águas pluviais diretamente no prédio vizinho (o condomínio autor), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa-diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, ao valor de R$ 150.000,00. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Citem-se os requeridos a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Cumpra-se por Oficial de Justiça. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Águas Claras, DF, 4 de fevereiro de 2021 17:41:09.” Diz o Agravante que a construção dos pavimentos subterrâneos de garagem do Agravado trouxe inúmeros problemas decorrentes das escavações, “inclusive com a queda do seu muro, o qual foi reconstruído à época pela construtora BROOKLFIELD, mas a mesma não promoveu com as reparações necessárias, a fim de que a obra da garagem não causasse nenhum dano para ambos os condomínios” (Num. 23059305 - Pág. 8). Afirma que “o próprio condomínio recorrido CONFIRMA EM TODA A SUA INICIAL, QUE O EMPREENDIMENTO SONETO FOI ENTREGUE COM INÚMERAS PATOLOGIAS, DENTRE ELAS, ESTÃO AS FISSURAS NAS PAREDES (CORTINAS) DA GARAGEM E O VAZAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS DO 1o E 2o SUBSOLO” (Num. 23059305 - Pág. 8). Ressalta que o “laudo emitido pela empresa contratada pela construtora BROOKLFIELD deixa claro, que a responsabilidade pelos danos causados na garagem do agravado são decorrentes DA FALTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM DO LADO EXTERNO” (Num. 23059305 - Pág. 10). Argumenta que “a parte gramada do condomínio agravante já existia antes da construção do condomínio agravado, logo, a construtora deveria ter observado qual era a estrutura do condomínio agravado, a fim de promover com a correta impermeabilização e drenagem das águas pluviais, já que a área do condomínio agravante é totalmente gramada, ou seja, há a absorção de água pluvial pelo terreno gramado” (Num. 23059305 - Pág. 10). Assevera o Agravante que não foram observados pela Construtora a correção da drenagem do subsolo, com o devido tratamento da cortina e da junta de dilatação estrutural e que, além disso, “o condomínio agravado continua a AFIRMAR/RATIFICAR a necessidade da construtora escavar o lado externo da garagem (parte do condomínio agravante) até a cota da viga baldrame, bem como remover a impermeabilização existente e recompor a camada de reboco da cortina, a fim de iniciar uma nova impermeabilização” (Num. 23059305 - Pág. 12). Argumenta que a erosão apontada no Feito originário “é decorrente da péssima obra realizada pela construtora BROOKLFIELD, no momento da construção da garagem, pois a construtora deixou de fazer o correto tratamento da drenagem de águas pluviais, já que o muro que divide ambos os condomínio é fronteiriço.” (Num. 23059305 - Pág. 13). Sustenta o Agravante que o refazimento da caixa de captação de água pluvial não surtirá o efeito pretendido pelo Agravado se não forem realizados os serviços anteriormente mencionados, de reponsabilidade da Construtora. Colaciona fotografia datada de 2004 e afirma que não havia qualquer problema de erosão no local e, bem assim, que os laudos colacionados pelo próprio Agravado demonstram a responsabilidade exclusiva da Construtora pelos problemas apontados. Salienta que não pode ser responsabilizado pelas infiltrações e que “o próprio laudo emitido pela construtora, bem como pelo próprio perito contratado pelo agravado, há a informação de necessidade de TOTAL RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO PELO LADO DO IMÓVEL VIZINHO” (Num. 23059305 - Pág. 22). Sustenta ser impossível drenar toda a água pluvial de sua área verde, como determinado na decisão agravada, e que a infiltração é decorrente da ausência de tratamento do muro fronteiriço, o que é responsabilidade da Construtora. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela provisória de urgência. Preparo regular (Num. 23059307 e 23059308). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700789-91.2021.8.07.0020, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a realização de obras pelo ora Agravante no sistema de drenagem de águas pluviais, sob pena de multa diária. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório, próprio deste momento processual, indica que deve ser deferido o efeito suspensivo. Isso porque, sem embargo da responsabilidade do Agravante pela manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais no âmbito de sua área verde, extrai-se da petição inicial do Feito originário que a pretensão deduzida em juízo abarca a realização de serviços de impermeabilização de toda a extensão do muro fronteiriço em que se apresentam os vazamentos, ou seja, nos dois pavimentos subterrâneos de garagem. O Feito originário foi proposto em desfavor de TEGRA ENGENHARIA S/A. (BROOKFIELD ENGENHARIA S/A); ERBE INCORPORADORA 065 LTDA. (MB ENGENHARIA SPE 027 S/A); e do ora Agravante CONDOMÍNIO DO LOTE 10 DA QUADRA 202. Confira-se a redação do pedido de tutela provisória de urgência (Num. 81616558 - Pág. 53 do Feito originário): “a) em razão da gravidade das patologias identificadas, concessão da medida liminar, sem a oitiva prévia dos Réus, para que em 15 (quinze) dias, ou em prazo que esse d. Juízo entender por razoável, com fixação de multa diária, corrijam os vícios construtivos, em tutela de urgência, a suas próprias expensas, quais sejam: a.1) que o Condomínio-Réu faça cessar as infiltrações e vazamentos de águas pluviais captadas do Condomínio-Autor, com recomposição integral do sistema de drenagem de maneira que seu prédio não despeje águas diretamente no prédio vizinho, além da impermeabilização da cortina que faz divisa com o Condomínio-Autor; a.2) que as Rés que promovam a impermeabilização pelo lado do imóvel vizinho, com aplicação de geocomposto drenante vertical tipo Macdrain 2LFP, com tubo perfurado de diâmetro de 110m, inclinação mínima de 1; tela soldada de alha 10x10 com ferro de 6.0 mm e concredo projeta do fck 25 Mpa de espessura de 8 a 10cm e uso de aditivo impermeabilizante, a ser executada pelo lado do Condomínio-Réu;” A análise das fotografias colacionadas ao Feito originário, salvo melhor juízo, revela que as obras contidas nos dois itens do pedido acima transcrito deverão ocorrer no mesmo local, ou seja, no muro fronteiriço existente na divisa entre os dois Condomínios, abarcando a área do Agravante em que não há subsolo (área verde) e a área do Agravado em que existem dois pavimentos subterrâneos de garagem. Entretanto, em princípio, entendo que a realização do serviço constante do item a.1, nos moldes da decisão agravada, além de não resolver integralmente o problema (conclusão extraída do pedido inicial), será parcialmente perdida quando da impermeabilização contida no item a.2 do pedido, haja vista que este serviço deverá ocorrer no muro fronteiriço pelo lado do Agravante, ou seja, exigirá a escavação ao longo da divisa e, consequentemente, a destruição de qualquer sistema de drenagem existente no local a ser escavado. Tal conclusão, em princípio, pode ser extraída do “Relatório Técnico Solução para tratamento da cortina” carreado pelo Autor/Agravado ao Feito originário, em que se lê o seguinte: “2.4 Cortina (Positiva) Parte da cortina do empreendimento encontra-se aterrada pelo lado do terreno vizinho [Agravante], onde se encontra a área de lazer do empreendimento vizinho (Figuras 9 e 10). Para recompor a estanqueidade da cortina oeste deve-se escavar a mesma pelo lado externo, até a cota da viga baldrame. Remover a impermeabilização existente e recompor a camada de reboco da cortina para iniciar uma nova impermeabilização.” (Num. 81616573 - Pág. 8 do Feito originário - grifei). Ainda no mesmo Relatório Técnico, quanto à drenagem, consta que: “Concluída a impermeabilização e com a última demão ainda fresca, instalar o geocomposto drenante 2L FP, com a face com geotêxtil (bidim) voltada para o lado do aterro. Na base da cortina, deve-se executar trincheira drenante, conduzindo a água por gravidade para o sistema de águas pluviais.” (Num. 81616573 - Pág. 10 do Feito originário - grifei). Ressalte-se que a alusão ao referido estudo, realizado fora do processo, não afasta a eventual necessidade realização de prova técnica, sob a luz do contraditório, tendo em vista a natureza da causa e a grande probabilidade de que tal prova venha a ser determinada. Contudo, o mencionado documento, associado aos próprios termos da petição inicial, serve de amparo à compreensão de ser inviável, salvo melhor juízo, a realização do serviço no sistema de drenagem antes da impermeabilização. Nesse descortino, entendo presente a probabilidade do direito do Agravante. O perigo da demora, por seu turno, reside no fato de que a decisão agravada veiculou determinação de realização das obras em 30 (trinta) dias. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 08 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador